Tribunal: TJDFT
Processo: 0752424-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752424-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO SOMA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: VINICIUS OLIVEIRA AGUIAR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de concessão de tutela antecipada recursal, interposto pelo exequente INSTITUTO SOMA DE EDUCAÇÃO LTDA - EPP contra a decisão exarada pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0721882-70.2021.8.07.0001) apresentado em face de VINICIUS OLIVEIRA AGUIAR, que indeferiu o pedido para inclusão da genitora no polo passivo do cumprimento de sentença, in verbis: Na petição de ID 95792457, a parte exequente requer a inclusão no polo passivo da mãe da aluna, uma vez que não encontrados bens do executado/pai, alegando, em suma, que a dívida relativa a contrato de prestação de serviços educacionais é comum dos genitores, havendo solidariedade entre eles. De acordo com o art. 513, § 5o, do CPC, o cumprimento de sentença não pode ser promovido contra o coobrigado ou corresponsável que não participou da fase de conhecimento. No caso, a esposa do executado não integrou a fase de conhecimento da ação monitória, de forma que não exerceu o direito ao contraditório, não podendo seu patrimônio ser alcançado na fase de cumprimento de sentença. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO. POLO PASSIVO. GENITORA QUE NÃO INTEGROU FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MENSALIDADES ESCOLARES. 1. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 5o O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 2. Se o terceiro não integrou o processo na fase de conhecimento, não pode compor o título executivo judicial e, consequentemente, não pode figurar como parte no polo passivo na fase de cumprimento de sentença. 3. Não tendo a esposa do Executado integrado o processo de conhecimento, não foi viabilizada a discussão sobre a responsabilidade de cada genitor no caso concreto e o patrimônio daquela não pode ser alcançado somente na fase executiva. Em acréscimo, se a genitora das então alunas não integrou a relação jurídica processual na fase de conhecimento do processo, não pode, na fase de cumprimento de sentença, compor a relação processual, independente da existência ou não de relação material subjacente. 4. Nego provimento ao recurso.(Acórdão 1230051, 07197329020198070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020.) Assim, indefiro o pedido de ID 95792457. Retornem os autos à suspensão, conforme decisão de ID 154928832. I. (ID 176742367 – autos originários). Nas razões recursais (ID 54275458), o agravante/exequente narra ser autor da ação monitória que pretendia o adimplemento de dívida escolar contraída em nome do filho do executado, responsável financeiro do contrato. No curso da ação de conhecimento, os genitores procuraram o setor jurídico da empresa exequente e realizaram acordo extrajudicial, posteriormente homologado pelo Juízo a quo. Como o agravado descumpriu o acordo, iniciou-se o cumprimento de sentença. Todas as pesquisas de ativos deferidas, findaram infrutíferas, quando, então, o agravante pleiteou a inclusão da genitora do menor no polo passivo da demanda executiva, o que restou indeferido pelo Juízo a quo. Argumenta o agravante que “aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato, solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de não nominados no título, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução”. “O art. 22 da Lei n. 8.069/1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, disciplina que aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”. E “o Código Civil reconheceu a solidariedade entre os cônjuges em relação a determinadas dívidas, mesmo quando contraídas por apenas um dos consortes. É o que está disposto nos arts. 1.643 e 1.644”, salientando que as dívidas contraídas para fazer frente à economia doméstica também incluem as despesas educacionais dos filhos do casal. Nesse sentindo, “o Superior Tribunal de Justiça inclusive firmou entendimento de que o poder familiar enseja a legitimidade passiva extraordinária do genitor que não assinou contrato de prestação de serviços educacionais para responder pela dívida oriunda de seu inadimplemento”. Colaciona também julgados desta Corte de Justiça que amparam a tese recursal. Em relação a liminar pleiteada, sustenta que a probabilidade do direito invocado está bem demonstrada nas razões do curso e “há o perigo de dano ou resultado útil do processo, considerando que até o momento não foi possível encontrar bens passíveis de penhora em nome do agravado, o que certamente traz prejuízos à agravante”. Acrescenta que a “decisão traz risco iminente à parte agravante, pois o processo poderia ter um tempo de duração mais razoável e alcançar a sua finalidade se fosse considerada a responsabilidade solidária da genitora”. Ao final, o agravante postula a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja “incluída no polo passivo da presente ação, a Sra. Bruna Teles de Oliveira Schult, inscrito no CPF sob o no 698.530.701-97, em decorrência da sua legitimidade passiva extraordinária para a execução”. E, no mérito, a confirmação da decisão proferida liminarmente, mediante o conhecimento e o provimento do recurso. Preparo recolhido e apresentado (ID 54276010). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Cotejando os autos originários, há indícios da probabilidade do direito postulado, porém, a urgência não se revela da forma narrada na inicial. Logo, como são requisitos cumulativos, não há como conceder a almejada tutela antecipada recursal. Pois bem. Embora o Código de Processo Civil, em seu art. 779, inciso I[3], preveja que a legitimidade passiva ordinária para a execução é daquele que estiver nominado no título executivo, no caso, o genitor do menor, ora agravado, o Código Civil, nos arts. 1.643 e 1.644[4], estabelece que aqueles que se obrigam, pela lei ou pelo contrato, solidariamente pela satisfação de determinadas dívidas, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução. Em outras palavras, as dívidas contraídas por um dos cônjuges, em proveito comum ou da entidade familiar, das quais incluem as obrigações com a educação dos filhos, obrigam ambos de forma solidária. Nesta mesma toada, os arts. 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente[5] também estabelecem que a obrigação relativa à manutenção dos filhos no ensino regular é de ambos os pais. Com efeito, a legislação confere solidariedade às obrigações inseridas no conceito de economia doméstica, tais como aquelas direcionadas à educação dos filhos em comum. Isso significa que o credor pode executar o outro genitor, mesmo que as despesas tenham sido contraídas somente por um dos provedores, no caso, o responsável financeiro do contrato. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema, justamente sobre a inclusão na execução de genitor que não figurou no título executivo: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. GENITORA QUE NÃO CONSTA COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Esta eg. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.472.316/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado no dia 5/12/2017, analisando controvérsia idêntica à dos presentes autos, reconheceu a legitimidade passiva extraordinária do(a) genitor(a) para figurar no polo passivo de ação de cobrança de dívida oriunda de mensalidades escolares contraída em nome dos filhos da parte executada, ainda que esta não conste como responsável financeiro no contrato de prestação de serviços. 3. (...). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.873.363/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 571.709/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 23/3/2023.) Na mesma trilha tem caminhado esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO DA MÃE DOS ALUNOS NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS PAIS. EXISTÊNCIA. ARTIGOS 1643 E 1644 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Apesar de a regra geral do ordenamento jurídico prever que a legitimidade passiva ordinária será daquele que estiver nominado no título executivo extrajudicial, o próprio Código Civil traz exceções a essa regra. Os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil estabelecem que as dívidas contraídas por um dos cônjuges, em proveito comum ou da entidade familiar, obrigam ambos de forma solidária. 2. As despesas com a educação dos filhos, incluindo o pagamento das mensalidades escolares, estão inseridas no conceito de economia doméstica e pressupõe-se que são de conhecimento de ambos os interessados, tanto o pai quanto a mãe da estudante. 3. A manutenção dos filhos no ensino regular é obrigação de ambos os pais, qualificando-se como despesa comum, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 22, parágrafo único e art. 55) e também no Código Civil (art. 1.566, inciso IV). 4. Como consequência, é possível incluir a mãe dos alunos no polo passivo da ação de execução, ainda que ela não tenha assinado o contrato de prestação de serviços educacionais, diante da sua responsabilidade solidária. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1681774, 07415491120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023); APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. PAIS DIVORCIADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DE CRIAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS FILHOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consoante a jurisprudência do c. STJ, ainda que se trate de pais divorciados e que apenas um deles tenha firmado o contrato de prestação de serviços educacionais ao filho comum, persiste a responsabilidade solidária de ambos pelo adimplemento das mensalidades escolares, diante da aplicação das normas relativas à solidariedade dos cônjuges para o pagamento das despesas necessárias à economia doméstica e ao pleno exercício do poder familiar, especificamente no que diz respeito ao dever de criação e educação dos filhos(CC/02, artigos 1.566 IV, 1.568, 1.634 I, 1.1643, 1.644 e 1.703). 2. Cabível a reforma da r. sentença a fim de que seja julgado procedente o pleito monitório, constituindo-se o título executivo judicial em desfavor do genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços, por se tratar de responsável solidário. 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1711831, 07105262620188070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023). Por consectário, ambos os genitores possuem responsabilidade pelo pagamento das mensalidades escolares devidas em razão da prestação do serviço educacional ao filho, ainda que um deles não tenha firmado o contrato, podendo este ser incluído no polo passivo da demanda. No caso em tela, há singularidades que merecem ser destacadas. A genitora do menor constou do contrato entabulado entre as partes (ID 95792473), não obstante o genitor ter se declarado o responsável financeiro. Além disso, ela também figurou como testemunha do acordo extrajudicial firmado entre as partes (ID 111923979 - Pág. 3 – ambas citações dos autos originários), o qual, por fim, foi descumprido e ensejou a deflagração do cumprimento de sentença. Inegável, portanto, que a genitora tinha pleno conhecimento da ação de conhecimento de todos seus meandros. Por outro lado, verifica-se a motivação exposta pelo agravante, a saber, o prejuízo ao exequente pela usual duração do processo e o fato de não terem sido encontrados bens penhoráveis com o executado original, não é idônea o suficiente para justificar a inobservância do usual contraditório da parte adversa, mediante a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; [4] Art. 1.643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro: I - comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica; II - obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. Art. 1.644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges. [5] Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino